Tribunal: TJSP
Processo: 1023514-62.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*COBRANÇA – contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex – alegação dos requeridos de nulidade da contratação, tendo em vista que eram funcionários da empresa ré Gobex como instaladores de piso e, para não perderem o emprego, foram obrigados a pertencerem ao seu quadro social, de forma que assinaram o contrato como "laranjas", além de outras argumentações acompanhadas de documentos –

Ementa:
*COBRANÇA – contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex – alegação dos requeridos de nulidade da contratação, tendo em vista que eram funcionários da empresa ré Gobex como instaladores de piso e, para não perderem o emprego, foram obrigados a pertencerem ao seu quadro social, de forma que assinaram o contrato como "laranjas", além de outras argumentações acompanhadas de documentos – julgamento antecipado da lide – cassada sentença para prosseguimento do feito, com a possibilidade de realização das provas necessárias para melhor deslinde da controvérsia – recurso provido.*